Tribunal: TJDFT
Processo: 0719210-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ADITAMENTO À INICIAL. DETERMINAÇÃO DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SANÇÃO EXPRESSA.
I – Era ônus do autor, no procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o aditamento da petição inicial, no prazo de 30 dias que foi assinado pelo Juiz, consoante disciplinado no art. 303, §1o, inc. I, do CPC. Não cumprida a determinação no tempo e modo devidos, a consequência processual é a extinção do processo, sem resolução do mérito, por disposição expressa do §2o do mesmo artigo. Mantida a r. sentença.
II - Apelação desprovida.